Tribunal: TJES
Processo: 5004614-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004614-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MONIQUE BERNARDO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS PARÂMETROS OBJETIVOS. FIXAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU EM DUPLICIDADE QUE RESULTOU NO TRAVAMENTO DE NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. VALOR MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES. OBSCURIDADE SANADA.
EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5004614-91.2024.8.08.0011

Embargante: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Embargado:
MONIQUE BERNARDO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS PARÂMETROS OBJETIVOS. FIXAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU EM DUPLICIDADE QUE RESULTOU NO TRAVAMENTO DE NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. VALOR MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES. OBSCURIDADE SANADA.
EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a condenação por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

2.
O Embargante alega obscuridade na fundamentação do Acórdão, requerendo a explicitação dos parâmetros objetivos que justificaram a manutenção da quantia, diante da alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve ser acolhido para o fim exclusivo de integrar e sanar o vício de fundamentação, sem modificar o resultado do julgamento anterior.

5. O Acórdão vergastado, ao manter o
quantum
indenizatório, limitou-se a enunciar os critérios legais de fixação do dano moral. Contudo, a doutrina e a jurisprudência exigem que a motivação seja específica ao caso concreto, demonstrando o nexo lógico entre os fatos e a quantia arbitrada, o que se passa a fazer, neste momento, para integrar o julgado e atender ao pleito do Embargante (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

6. A manutenção do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais encontra-se devidamente ancorada nos seguintes parâmetros objetivos:

Extensão do Dano e Nexo Causal:
A falha do Município não se resumiu à mera cobrança indevida de IPTU em duplicidade, mas à sua persistência mesmo após o protocolo de processo administrativo com pedido de cancelamento. Tal desídia administrativa gerou o travamento de negociação imobiliária que a parte autora estava realizando , obrigando-a a efetuar o pagamento duplicado do tributo de 2021 para liberar o imóvel. A frustração de uma negociação de imóvel, decorrente da falta de diligência da Administração Pública em corrigir um erro tributário, ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade do contribuinte.

Caráter Punitivo-Pedagógico:
A quantia fixada (R$ 2.000,00) cumpre a dupla finalidade da indenização : serve de reprimenda ao ente público para evitar a reiteração da conduta negligente e desrespeitosa com o contribuinte, e propicia uma justa compensação à vítima, sem configurar enriquecimento ilícito (visto que a restituição do valor pago indevidamente, R$ 1.151,63, já foi determinada separadamente).

Proporcionalidade e Precedentes:
O valor de R$ 2.000,00, no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, para casos de falha grave no serviço público (em que se configura o dano moral
in re ipsa
pela perda do tempo útil e violação à boa-fé), está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal e respeita a capacidade econômica do Município (ofensor).

7. Portanto, a manutenção do
quantum
indenizatório não se deu por subjetivismo, mas pela análise concreta das consequências gravosas da conduta do Embargante na vida da Embargada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com o devido caráter punitivo-pedagógico.

8. Tendo em vista que o acolhimento se deu apenas para fins de integração e esclarecimento da motivação, não há que se falar em alteração do resultado do julgamento, mantendo-se inalterada a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, e com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, aplicável subsidiariamente:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

ACOLHO-OS para sanar a obscuridade/omissão apontada, integrando a fundamentação do Acórdão nos termos do item 2.1, sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes, mantendo o resultado do julgamento que negou provimento ao Recurso Inominado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)